Tribunal: TJSP
Processo: 1509989-77.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão circunstanciada e roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e policiais corroborados por demais elementos probatórios produzidos, inclusive a parcial confissão dos acusados. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Pleito de desclassificação do roubo praticado para o delito

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão circunstanciada e roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e policiais corroborados por demais elementos probatórios produzidos, inclusive a parcial confissão dos acusados. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Pleito de desclassificação do roubo praticado para o delito de extorsão. Descabimento. Agentes que, antes de extorquirem o ofendido, anunciaram o assalto, assumiram o controle do automóvel e manifestaram intenção de assenhoreamento definitivo do veículo e da carga, obrigando a vítima a conduzir o caminhão até local diverso. Manutenção da tipificação originária. Majorantes do crime de roubo escorreitamente reconhecidas. Causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma – reconhecida apenas com relação ao crime de extorsão – que deve ser afastada. Simulacro que não pode ser compreendido como arma de fogo, tampouco arma branca, não havendo efetivo incremento do risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Entendimento pacífico do C. STJ. Pretensão de reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade entre as condutas criminosas atribuídas aos apelantes. Impossibilidade. Infrações penais de espécies distintas. Regra do concurso material de infrações corretamente aplicada. Condenação mantida.
Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade com relação ao crime de extorsão qualificada. Promovida a compensação entre a atenuante referida e a reincidência reconhecida em desfavor de Kayke. Posterior somatória das reprimendas, pela regra prevista no artigo 69 do Código Penal. Regime inicial fechado não comporta abrandamento.
Recurso parcialmente provido.